Tribunal: TJMT
Processo: 1015702-57.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015702-57.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ: 15.084.338/0001-46 (APELANTE), PAULO DIAS DA SILVA ROCHA - CPF: 028.720.227-59 (APELADO), PAULO DIAS DA SILVA ROCHA - CPF: 028.720.227-59 (ADVOGADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ: 15.084.338/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DA LISTA DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CRITÉRIO NÃO PREVISTO NO EDITAL. ILEGALIDADE DO ATO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária com Apelação Cível em relação à sentença que concedeu a segurança para anular o ato que excluiu o candidato da concorrência às vagas destinadas para PCD, determinando sua reintegração nessa condição, com possibilidade de nomeação conforme classificação no certame

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar se o Município possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (
ii
) saber se é juridicamente possível a exclusão de candidato da condição de PCD com base em critério técnico não previsto no edital do certame nem amparado em norma legal

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a legitimidade passiva do ente público promotor do certame, mesmo quando delega à banca examinadora a realização de fases do concurso.

4. O edital do concurso, elaborado de acordo com a lei, é norma vinculante para a Administração e os candidatos.

5. A adoção de critério técnico não previsto no edital carece de respaldo legal e viola os princípios da legalidade, da isonomia, da impessoalidade e da vinculação ao edital.

6. A exclusão do candidato da condição de PCD com base em critério arbitrário, não previsto no edital nem nas normas legais pertinentes, configura ilegalidade passível de controle judicial.

7. Comprovadas, por prova pré-constituída, a existência da deficiência e a observância dos requisitos editalícios, resta configurado o direito líquido e certo à participação na concorrência destinada a pessoas com deficiência, o que impõe a manutenção da sentença que concedeu a segurança.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “
1. O ente público que promove o concurso é parte legítima para responder por atos administrativos praticados por banca organizadora contratada. 2. É ilegal a exclusão de candidato da condição de PCD com base em critério técnico não previsto no edital nem respaldado por norma legal
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, LXIX; Lei no 13.146/2015, art. 2o; Decreto no 3.298/1999, art. 4o; Decreto no 5.296/2004

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, AC 1007710-45.2023.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.10.2023; STJ, AgInt no RMS 72766/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 12.8.2024; STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
em face da sentença que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Paulo Dias da Silva Rocha
contra ato do
Presidente da Comissão do Concurso Pública da Prefeitura
, concedeu a ordem para anular a exclusão do candidato da concorrência às vagas destinadas para pessoas com deficiência (PCD), determinando sua reintegração nessa condição, com possibilidade de nomeação conforme classificação no certame.

Aduz, preliminarmente, que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a responsabilidade pela avaliação médica e pelos demais critérios técnicos é exclusiva da banca organizadora, qual seja, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), competindo ao Município apenas a homologação do certame.

Assevera que o edital constitui norma interna com força vinculante tanto para a Administração quanto para os candidatos, não sendo possível flexibilizar seus termos para conceder tratamento diferenciado ao candidato sem violar os princípios da isonomia, legalidade e impessoalidade.

Afirma que a decisão judicial que acolheu a tese do candidato interfere indevidamente no mérito administrativo, afrontando a separação dos poderes e a discricionariedade da Administração. Além disso, a ausência de documentação ou o descumprimento dos critérios da banca impedem a posse, legitimando o ato administrativo.

Argumenta que não restou demonstrada ilegalidade no procedimento administrativo que resultou na exclusão do impetrante da condição de pessoa com deficiência (PCD) no certame, inexistindo, portanto, direito líquido e certo a ser protegido.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a segurança seja denegada.

Paulo Dias da Silva Rocha
, em contrarrazões, destacou que todos os laudos médicos foram apresentados tempestivamente e que o critério de 4 centímetros, adotado pela banca examinadora, não consta no edital do certame nem encontra respaldo legal, motivo pelo qual o recurso não merece provimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Theodósio Ferreira de Freitas (Id. 314443396), manifestou pelo não provimento do recurso, uma vez que o critério adotado pela banca examinadora para exclusão do candidato não possui respaldo legal ou editalício, tendo sido acertada a sentença ao reconhecer a ilegalidade do ato administrativo e determinar a reintegração do candidato ao certame na condição de pessoa com deficiência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

•
Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Inicialmente, quanto à
preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pelo
Município de Cuiabá
, cumpre destacar que o concurso público em questão foi promovido pela Secretaria Municipal de Saúde, órgão integrante da Administração Direta do referido ente federativo.

Embora a avaliação médica tenha sido operacionalizada pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), entidade contratada para a execução do certame, a responsabilidade final pela condução do concurso, bem como pela observância dos princípios constitucionais que regem a Administração é do próprio Município, por meio da mencionada Secretaria.

Conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal, o Município é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que envolvem concurso por ele promovido, mesmo quando delega à banca organizadora atividades operacionais e técnicas.

[...]
O Prefeito Municipal tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois a ele compete a nomeação dos candidatos e a confecção de atos de revogação de nomeação, nos termos do edital de regência, do concurso público realizado pelo município
. [...]. (TJ/MT, AC 1007710-45.2023.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.10.2023). [grifo nosso]

[...]
O Prefeito Municipal deve figurar como autoridade coatora, no presente caso, tendo em vista que é o competente para a nomeação, e, para a revogação desta, em caso de deferimento da segurança
. [...]. (TJ/MT, RAC RN 0001011-14.2016.8.11.0037, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.4.2018). [grifo nosso]

Dessa forma,
REJEITO A PRELIMINAR
, em consequência, passo ao exame do mérito.

• Mérito

Paulo Dias da Silva Rocha
participou de concurso público regido pelo Edital no 1, de 14 de setembro de 2022, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde, destinado ao provimento de vagas e à formação de cadastro reserva para diversas funções, e inscreveu-se para a vaga de
Apoio Jurídico
na condição de pessoa com deficiência (PCD), tendo sido classificado na 2a (segunda) colocação na lista reservada a esse grupo.

Na fase de avaliação pericial, a banca organizadora concluiu pela inexistência de deficiência, sob o argumento de que a diferença de membros apresentada pelo candidato seria inferior a quatro centímetros, o que, nos termos do Decreto no 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não configuraria alteração funcional relevante (Id. 308661420). Tal decisão foi mantida na fase recursal (Id. 308661439).

O ponto controvertido consiste em verificar se a exclusão do candidato da condição de pessoa com deficiência no concurso público, com fundamento em critério técnico não previsto no edital, nem respaldado por norma legal, é compatível com os princípios constitucionais da legalidade, da vinculação ao edital, da isonomia e do controle jurisdicional dos atos administrativos.

É pacífico que, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da legalidade das normas editalícias e dos atos praticados no decorrer do certame. O edital possui força normativa relevante, pois, elaborado de acordo com a lei, orienta e regula todo o processo seletivo, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos.

[...] ‘
A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal
’ (AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 20/12/2023). Nesse mesmo sentido: RMS n. 62.330/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 24/5/2023. [...]. (STJ, AgInt no RMS 72766/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 12.8.2024). [grifo nosso]

O Edital no 1, de 14 de setembro de 2022, ao tratar das vagas destinadas às pessoas com deficiência, dispôs:

[...] 5.1.1.1. Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem no art. 2o da Lei n.o 13.146/2015; nas categorias discriminadas no art. 4o do Decreto Federal n.o 3.298/1999 com suas alterações; no § 1o c/c § 2o todos do art. 1o da Lei n.o 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); e na Lei n.o 14.126/2021 (Visão Monocular), observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto n.o 6.949/2009. [...]. (Id. 308661418 – fls. 9).

A Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), em seu artigo 2o, estabelece
:

Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. [...].

O Decreto no 3.298/1999, em seu artigo 4o, define as categorias de deficiência, incluindo a deficiência física, conceituada como:

Art. 4o
É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias
:

I –
deficiência física
– alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; (Redação dada pelo Decreto no 5.296, de 2004). [...].

Ressalte-se que, o
Decreto no 5.296 de 2 de dezembro de 2004
, ao regulamentar as Leis no 10.048, de 8 de novembro de 2000 e no 10.098, 19 de dezembro de 2000, que tratam, respectivamente, da prioridade de atendimento e da promoção da acessibilidade, estabelece parâmetros semelhantes aos atos normativos acima citados,
sem, contudo, impor qualquer limite métrico objetivo como critério de aferição da deficiência
.

O fundamento utilizado pela Comissão Examinadora, de que a diferença entre os membros inferiores deve ultrapassar quatro centímetros,
carece de respaldo tanto no edital quanto na legislação pertinente
:

[...]
Para ser considerado deficiente, a diferença de membros deve ser maior do que 4cm
, o que de fato, não ocorre. Não apresentou alteração física ou comprometimento da função física. Não considerada deficiente de acordo
Decreto 5296 de 2004
. [...]. (Id. 308661439). [grifo nosso]

Nenhuma das normas mencionadas prevê quantitativo mínimo de diferença anatômica como critério excludente da condição de pessoa com deficiência.

Trata-se, portanto, de
critério técnico arbitrário, não previsto no edital e sem amparo legal
, o que torna juridicamente inválido o ato administrativo que afastou a condição de pessoa com deficiência (PCD) do candidato.

De resultado,
é direito líquido e certo do Impetrante, ora Apelado, concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência (PCD)
no certame regido pelo
Edital no 1, de 14 de setembro de 2022
, independentemente de juízo técnico discricionário da banca examinadora, porquanto a exclusão fundada em critério não previsto em edital e desprovido de amparo legal configura manifesta ilegalidade, passível de controle jurisdicional.

Ademais, conforme o artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança visa à proteção de direito líquido e certo, desde que comprovado por prova pré-constituída e isento de controvérsia.

[...] Quando a lei alude a
direito líquido e certo
, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise,
direito líquido e certo é direito comprovado de plano
. Se depender de comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de segurança e ações constitucionais
. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 1990).

[...] –
Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
. Precedentes.

–
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
. Precedentes. [...]. (STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014). [grifo nosso]

Cumpre ressaltar que restou comprovado que o candidato apresentou, no prazo, os laudos exigidos pelo Edital, os quais atestavam sua deficiência. Ainda assim, foi excluído da lista de pessoas com deficiência (PCD), na qual havia sido classificado em segundo lugar, com base em critério técnico sem respaldo legal ou editalício, o que evidencia a ilegalidade do ato administrativo.

Dessa forma,
presente prova pré-constituída que pudesse comprovar violação a direito líquido e certo, a manutenção da concessão da segurança é medida que se impõe
.

Em conclusão, a sentença está longe de ensejar modificação, visto que os seus fundamentos mantiveram-se sólidos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025